Tribunal: TJSP
Processo: 1008737-68.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008737-68.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante SKYNET RASTREADORES LTDA, é embargado CAIQUE SOUZA DO
PRADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008737-68.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1008737-68.2019.8.26.0564/50000
EMBARGANTE: Skynet Rastreadores Ltda. ME
EMBARGADO: Caique Souza do Prado
COMARCA: São Bernardo do Campo 4a Vara Cível
Voto n.o 34859
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE
CIVIL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - VÍCIO NO ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA

EFEITO
INFRINGENTE

INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
100/103, que negou provimento ao recurso da embargante.
Alega a recorrente que há omissão no acórdão, pois o protesto indevido
foi no valor de R$ 69,00, porém a indenização por danos morais foi fixada em R$
3.000,00; que é possível o controle do arbitramento dos danos morais
independentemente de intempestiva contestação. Requer o saneamento do vício.
É o relatório.
Ao contrário do que alega a embargante, não há no acórdão nenhum
vício que justifique o acolhimento do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008737-68.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
3
Constou do acórdão embargado:
“Correta se afigura a decisão. O fato de ser de pequeno valor o protesto não
guarda relação com o valor indenizatório arbitrado, na medida em que os
efeitos produzidos na pessoa prejudicada são os mesmos, independentemente
do montante negativado ou protestado. A indenização fixada, de R$ 3.000,00,
não comporta qualquer redução, sendo certo que esta Câmara tem arbitrado
valor até superior para questões como a presente. As demais alegações do
recurso não têm cabimento, isto porque deveriam ser levantadas em
contestação, a qual, no entanto, foi dada por intempestiva. Não bastasse isso,
não têm o condão de alterar a sentença.”
Verifica-se que não há omissão, e sim inconformismo por parte da
embargante, que não aceita o resultado do julgamento. Restou claro no aresto que não
há relação entre o valor do protesto e a indenização arbitrada.
Na verdade, a embargante busca conferir ao seu recurso efeito
infringente, o que é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido aos
Tribunais Superiores.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator